Tribunal: TJSP
Processo: 2057681-83.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Indeferimento do pedido de intimação do sócio da empresa executada, para que demonstre a integralização do capital social, determinando o arquivamento do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC – Pretensão à reforma da aludida decisão – Cabimento - Execução que se processa em favor do credor – Aplicação do artigo 1.052 do Código

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Indeferimento do pedido de intimação do sócio da empresa executada, para que demonstre a integralização do capital social, determinando o arquivamento do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC – Pretensão à reforma da aludida decisão – Cabimento - Execução que se processa em favor do credor – Aplicação do artigo 1.052 do Código Civil, que visa dar efetividade à satisfação da dívida - Responsabilização do sócio pela não integralização do capital social que não pressupõe a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa – Decisão reformada – Precedentes do STJ e desta Cote - Recurso provido.